Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA EM EXECUÇÃO. IMÓVEL HIPOTECADO. REGISTRO ANTERIOR À POSSE USUCAPIENDA. MANUTENÇÃO DO GRAVAME. GARANTIA NÃO CANCELADA OU EXTINTA. DIREITO DE SEQUELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na origem, em decorrência de sentença que reconhecera ao embargante-apelado a aquisição de propriedade, por usucapião, de imóvel que fora financiado por sua genitora junto à embargada-apelante, foram julgados procedentes embargos de terceiro, determinando a exclusão da penhora efetivada sobre o imóvel usucapido, em cuja matrícula está registrada hipoteca.
2. Apesar de a sentença que declara a usucapião ter efeito ex tunc, retroagindo seus efeitos, portanto, à data do início da posse e consistindo em modo originário de aquisição da propriedade, necessário verificar se à época o imóvel já estava gravado do ônus real.
3. A hipoteca é um direito real de garantia que, após devidamente registrada na matrícula do imóvel, tem efeito erga omnes, não se extinguindo em razão de aquisição da propriedade por usucapião em virtude de posse iniciada após o seu registro, como na espécie.
4. Por nenhuma das formas legais previstas (art. 251 da Lei de Registros Públicos e art. 1499 do Código Civil) foi cancelada ou extinta a hipoteca, razão pela qual o titular do direito real de garantia em consideração tem direito de excutir o bem que está vinculado ao cumprimento da obrigação garantida, fazendo valer o direito de sequela, sendo absolutamente legítima a penhora efetivada sobre o referido bem.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Embargos de terceiro julgados improcedentes. Sucumbência invertida. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.